Tribunal: TJMT
Processo: 1020808-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020808-31.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO), JOSE PAULO CANDIDO FERREIRA - CPF: 782.312.561-72 (AGRAVANTE), SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 489.744.396-20 (AGRAVADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020808-31.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS - PENSIONAMENTO PARA EX-CÔNJUGES - EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE – OBRIGAÇÃO DE SE PERQUIRIR ACERCA DA CAPACIDADE DA ALIMENTANDA E DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS – MEDIDA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação alimentar entre ex-cônjuges se baseia no princípio da solidariedade familiar, que pode se estender, se provada a necessidade, mesmo após a separação.

A exoneração de alimentos reclama ampla dilação probatória dadas as relevantes questões que permeiam a situação fática em análise.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por JOSÉ PAULO CANDIDO FERREIRA de decisão que, na Ação de Dissolução de União Estável c.c. Alimentos e Partilha de Bens movida por SOLANGE RODRIGUES DOS SANTOS,
arbitrou alimentos provisórios em favor da requerente, aqui agravada, no valor 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 731,50 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos, a ser pago mensalmente através de deposito bancário, em conta bancária a ser informada nos autos, a partir da citação.

Afirma que as partes estão separadas desde 2014, ou seja, há mais de 06 anos e que apenas em setembro de 2019 a autora, aqui agravada, apresentou laudo médico de suposta inaptidão para o trabalho, sem qualquer comprovação de acompanhamento médico, tratamento e uso de medicação.

Diz que recebe mensalmente o valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) por mês, a titulo de aluguéis de modestas moradias (quando estão alugadas) e pelos parcos serviços de fretes que eventualmente realiza com seu pequeno caminhão, na cidade de Tangará da Serra - MT.

Sustenta que aludidos imóveis foram adquiridos por meio da herança recebida de seu pai, mas ainda não estão legalizados e que a agravada está indevidamente na posse de 03 imóveis urbanos, dos quais aufere renda de R$1.280,00, além de residir em casa própria, cuja situação fática afasta a necessidade de alimentos,

Adiciona que não há prova de pedido de concessão de aposentadoria ou até mesmo auxilio-doença feito pela autora junto ao órgão competente, a fim de comprovar sua real incapacidade/necessidade, o que faz crer, no seu entender, que a agravada busca o recebimento de pensão apenas para punir o Agravante, o que não se pode aceitar.

Alega que por conta do Covid19, a renda com transporte caiu mais da metade, além dos meses que ficou totalmente parado, com dificuldade para o próprio sustento.

Aduz que constituiu nova família, cuja convivente depende exclusivamente do agravante, razão porque igualmente insurge-se contra a decisão agravada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id 65901539).

A douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 66056999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca a agravante a reforma da decisão que
arbitrou alimentos provisórios em favor da requerente, aqui agravada, no valor 70% (setenta por cento) do salário mínimo vigente, correspondente a R$ 731,50 (setecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos, a ser pago mensalmente através de deposito bancário, em conta bancária a ser informada nos autos, a partir da citação.

Consabido que, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, e persiste após a separação, se demonstrada à dependência econômica de uma parte em relação à outra. Outrossim, sua fixação precisa observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

A fixação de alimentos aos ex-cônjuges, companheiros sempre se constituiu em questão tormentosa na prática forense, razão porque é imprescindível que o juízo de origem examine a situação econômico-financeira de quem recebe os alimentos, máxime porque é ônus probatório do alimentado provar, de forma robusta, a necessidade.

O fato das
partes estarem separadas desde 2014, ou seja, há mais de 06 anos e que apenas em setembro de 2019 a autora, aqui agravada, apresentou laudo médico de suposta inaptidão para o trabalho, sem qualquer comprovação de acompanhamento médico, tratamento e uso de medicação, muito
embora sejam dados que favorecem a descontinuidade da obrigação alimentar, no caso, a questão há que ser enfrentada, primeiro, na origem, com as cautelas próprias que o caso requer.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o dever de alimentar entre ex-cônjuges é, em regra,
transitório, limitado ao tempo necessário
para que a parte alimentanda reúna meios de prover o próprio sustento.

De modo que se recomenda a análise, na origem, da necessidade da ex-esposa quanto à permanência dos alimentos, bem assim, a capacidade para o trabalho. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO COM TERMO CERTO
. AÇÃO DE EXONERAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
ALIMENTANDA QUE TRABALHA EM EMPRESA FAMILIAR E AUFERE RENDA DOS BENS PARTILHADOS QUANDO DA SEPARAÇÃO
. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA N° 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.1 - Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ,
os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo
,
somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
2 - Hipótese em que Tribunal de origem, soberano na análise da prova, concluiu pela procedência do pedido de exoneração, em face das possibilidades financeiras da alimentanda, bem como em razão da não comprovação da incapacidade de prover o próprio sustento, de forma que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 3 - Agravo interno a que se dá provimento para negar provimento ao agravo em recurso especial”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 679.175/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 18/04/2017) (g.n)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE.
DEVER DE EXAMINAR A NECESSIDADE
. NÃO PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório
,
excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde
.2.
Na hipótese dos autos,
a Corte de origem não examinou se, após 20 (vinte) anos de pagamento de alimentos
,
a necessidade da ex-cônjuge
, que é advogada e, em princípio, apta a prover o próprio sustento,
ainda permanece
. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1079744/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018) (g.n)

“RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA -
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PENSIONAMENTO ENTRE EX-CÔNJUGES
- EXCEPCIONALIDADE - CARÁTER TEMPORÁRIO - CAPACIDADE LABORATIVA E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO DA EX-CONSORTE - EXONERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO APELO EXTREMO. Hipótese: Trata-se de ação de exoneração de alimentos julgada parcialmente procedente pelas instâncias ordinárias para exonerar o autor de prestar alimentos aos filhos, mantendo o dever em relação à ex-esposa. 1. Esta Corte firmou a orientação no sentido de que
a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade
, devendo ser consideradas outras circunstâncias,
como a capacidade do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de exoneração. Precedentes
. 2. A pensão entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios.
A perpetuidade do pensionamento só se justifica em excepcionais situações, como a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho
, que evidentemente não é o caso dos autos. Precedentes. 3. A ausência de alteração nas condições financeiras dos envolvidos, por si só, não afasta a possibilidade de desoneração dos alimentos prestados à ex-cônjuge. Precedentes. 4. No caso em apreço, não se evidencia hipótese a justificar a perenidade da prestação alimentícia e excetuar a regra da temporalidade do pensionamento devido aos ex-cônjuges, merecendo procedência o recurso, em razão do lapso de tempo decorrido desde o início da prestação alimentar até o pedido de exoneração. 5. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp 1370778/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 04/04/2016)

Nessa linha de entendimento, a
pensão entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que seja inserido no mercado de trabalho, a fim de lhe possibilitar a manutenção pelos próprios meios.

Assim, somente após a instrução na origem – com o cotejo de ambas as partes, é que se poderá determinar, conforme o caso,
a
manutenção por tempo certo

ou
a exoneração dos alimentos
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020